Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-78.2024.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004017-78.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (APELANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JOILSON WESZ - CPF: 038.019.860-63 (APELADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), WILSON WESZ - CPF: 022.900.890-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PARCELADAS APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BUSCA E APREENSÃO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE DEVOLUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Apelação
interposto em virtude da
sentença que extinguiu
a ação de
execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do inadimplemento das custas iniciais parceladas.

2. A Juíza sentenciante, ainda,
condenou o exequente por litigância de má-fé
e
fixou multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, impôs custas e honorários e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do trator.

3. No caso, busca-se aplicar
o art. 290 do CPC (cancelamento da distribuição), com afastamento de honorários, multa e medidas constritivas, por inexistência jurídica do processo.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o inadimplemento de custas parceladas, após a citação e prática de atos processuais relevantes, autoriza cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) ou extinção do processo (art. 485, IV, do CPC); e (
ii
) se são cabíveis honorários, multa por litigância de má-fé e busca e apreensão para efetivação de ordem judicial.

III. Razões de decidir

5. O
art. 290 do CPC
se
aplica ao inadimplemento das custas em fase embrionária, antes da citação; após a
angularização
da relação processual, o não
pagamento de custas remanescentes enseja extinção sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), com incidência dos ônus sucumbenciais.

6.
Formada a relação processual e praticados atos relevantes (citação, medidas constritivas, julgamento de agravo, diligências), é inviável retroagir ao cancelamento da distribuição, preservando-se os efeitos dos atos processuais produzidos.

7.
Reconhecida a validade do processo até a extinção, é possível a repressão à conduta dolosa do exequente, configurada pela ocultação do bem e resistência ao cumprimento de ordem judicial, autorizando a condenação por litigância de má-fé e a adoção de medida de busca e apreensão para efetivação da devolução do
bem.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O inadimplemento de custas iniciais parceladas após a citação não autoriza o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), com ônus sucumbenciais e possibilidade de
c
ondenação
por má-fé e medidas executivas necessárias ao cumprimento de ordem judicial"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 290, 485, IV, 80, III e V, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.842.356/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Helio

Desbessel
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza da Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que julgou extint
a
, sem resolução do mérito,
a Ação
de
Execução de Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de
Joilson

Wesz
e
Wilson
Wesz
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, ante a falta
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(pendência do pagamento das custas parceladas)
.

E mais. A Juíza sentenciante
condenou o exequente
/apelante
por litigância de má-fé, com fundamento nos incisos III e V do artigo 80 do C
PC
, por ocultação do bem objeto do sequestro e descumprimento de comando judicial,
e
fix
ou a
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa
.

Ao final,
impôs ao
apelante
o pagamento das custas processuais (art. 90, CPC) e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC)
,

bem como
determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do trator, com faculdade de reforço policial.

Inconformado, o Apelante
recorreu.

S
ustent
ou
que o inadimplemento das custas processuais atrairia a incidência do artigo 290 do Código de
Ritos
, com o consequente cancelamento da distribuição e a inexistência jurídica do processo desde o nascedouro.

A partir dessa premissa,
o Apelante afirmou
que seriam inviáveis a condenação em honorários sucumbenciais, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a determinação de mandado de busca e apreensão, por pressuporem processo válido.

Aduziu, no mais,
violação aos princípios da congruência decisória, da lógica jurídica e do devido processo legal.

Contrarrazões no ID 345388894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Hélio
Desbessel

propôs
a
demanda executiva
em face de
Joilson

Wesz
e
Wilson
Wesz

com suporte em C
ontrato de
C
ompra e
V
enda com reserva de domínio
do
trator agrícola da marca New
Holland
, modelo T8.385, ano 2016, chassi n.º HCCZ8385EFCN41688, série n.º NH34C401170,
pelo preço total de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais)
.

O
A
pelante/exequente a
leg
ou
que houve pagamento parcial do preço, sendo R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
a título de entrada
,
depositados em 17/07/2023
,
e R$ 100.000,00
(cem mil reais)
quitados em 15/08/2023, mediante cheque.

Sustent
ou
que, quanto às parcelas remanescentes, foi ajustado pagamento de R$ 225.000,00
(duzentos e vinte e cinco mil reais)
para 30/03/2024, representado por cheque, o qual teria sido depositado e devolvido por insuficiência de fundos
.

R
elat
ou
que houve pagamento parcial de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, restando saldo de R$ 175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais)
relativo a essa parcela.

Acrescent
ou
existir “última parcela” de R$ 275.000,00
(duzentos e setenta e cinco mil reais)
, venci
da
em 30/08/2024, igualmente
vinculada

à

folha de cheque
inadimplida
.

Diante desses fatos, o Apelante anexou planilha de cálculo e pediu
que os Apelados fossem compelidos a pagar o valor
de R$ 572.400,00 (quinhentos e setenta e dois mil e quatrocentos reais).

O exequente formulou pedido de parcelamento das custas processuais
e a Juíza da causa
deferi
u a pretensão, com autorização em
06 (
seis
)
parcelas mensais e sucessivas, com a simultânea determinação de emenda à inicial para juntada do título executivo com a assinatura das testemunhas, providência que foi cumprida
(ID 345388423)
.

Após o pagamento da primeira e da segunda parcelas, o exequente deixou de adimplir o saldo remanescente
das custas iniciais
.

A
inicial foi recebida
e a Juíza da causa
deferi
u
a tutela de urgência consistente
no
sequestro do bem
objeto da lide,
mediante caução
(ID 345388436).

Para cumprir tal
determinação,
expedi
u-se a
carta precatória,
que culminou na
efetivação do sequestro certificada pelo Oficial de Justiça
, que nomeou o Apelante/Exequente
depositário do bem
.

Inconformados
com a ordem de sequestro
, os Apelados interpuseram o RAI
1034968-22.2024.8.11.0000
,
e obtiveram êxito no mérito, com o provimento do recurso. Por corolário, o Colegiado
torn
ou
sem efeito a tutela de urgência,
e
determin
ou a
expedição de mandado de devolução do bem sequestrado.

A despeito de expedido o
mandado, o bem não foi localizado nas propriedades rurais
do Apelante e, segundo os Apelados,
o exequente teria ocultado o trator e evitado atender os servidores
da justiça
, com o propósito de não ser intimado e, assim, não cumprir a ordem judicial.

Considerando que o
exequente
/apelante
foi formalmente constituído como depositário do bem,
os Apelados pediram
a aplicação da multa em virtude de a
conduta
do credor
caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça e litig
ante
de má-fé.

E mais.
Os Apelados, também,
pleitear
am
a extinção do processo por
falta de recolhimento das demais parcelas das custas iniciais
.
Alegaram que
,
apesar de autorizado o parcelamento,
com a
advertência judicial expressa (despacho de Id. 175021952, disponibilizado em 08/11/2024) para que
o Apelante
pagasse as parcelas em atraso em
até 0
5
(cinco)
dias,
nada foi providenciado, o que implica em
falta
de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

O
Apelante/
exequente
foi intimado
para indicar a localização do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e
, ainda,
para comprovar o adimplemento integral das custas remanescentes no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da inicial.

De seu turno,
o Apelante a
presentou justificativa de que se encontrava em viagem em razão do tratamento de saúde de sua filha, a qual foi
rejeitada,
seguida da
aplicação de multa por ato atentatório e renovação da
ordem para
pagamento das custas.

Certificado o decurso do prazo sem o recolhimento,
foi prolatada a sentença recorrida.

Sem embargo às ilações recursais, não há retoques a serem feitos na sentença.

Quanto ao
pedido de cancelamento da distribuição
,
há necessidade de
distin
guir o
cancelamento
(
artigo 290
, CPC) d
a extinção sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual
(
artigo 485, inciso IV,
CPC)
,
uma vez que há
consequências jurídicas
que
não se confundem.

O cancelamento da distribuição pressupõe que o inadimplemento das custas iniciais ocorra em momento embrionário, antes da
formação da relação processual triangular, vale dizer, antes da citação válida do réu.

Nessa hipótese, ausente qualquer ato processual relevante praticado em contraditório, o registro da distribuição é cancelado sem produz
ir
qualquer efeito para as partes, conforme a lógica do próprio dispositivo, que equipara o resultado à inexistência de processo válido desde a origem.

Tal
regime tem por pressuposto lógico a
inexist
ência de movimentação da máquina judiciária em benefício do autor.

Situação inteiramente distinta é aquela em que a relação processual se
angularizou
, com a citação dos executados, a prática de atos de instrução e constritivos, a efetivação de sequestro de bem, a interposição e o julgamento de recursos, e a apresentação de defesa.

Nesse cenário, o não recolhimento de parcelas remanescentes de custas, apurado ao longo do desenvolvimento do processo, não autoriza retroagir ao estado de inexistência, pois os atos praticados produziram efeitos jurídicos concretos que não podem ser simplesmente apagados
pel
o cancelamento.

A
Terceira Turma
do STJ
consolidou exatamente essa distinção no julgamento do REsp n.º 1.842.356/MT, ao estabelecer que,
"a partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos"
.

A extinção por descumprimento posterior de pressuposto de desenvolvimento válido do processo dá-se, portanto, pelo artigo 485, inciso IV, do C
PC
, com os ônus sucumbenciais que lhe são inerentes.

No caso
,
é incontroverso que houve citação dos executados
/apelados
, que apresentaram defesa e interpuseram agravo de instrumento,
em que obtiveram êxito
.
Além disso, h
ouve sequestro do bem, expedição de cartas precatórias,
e múltiplas
diligências
desde a distribuição (2024)
.

Esse encadeamento processual afasta, com absoluta segurança, a aplicação do artigo 290 do C
PC
,
e
torna insubsistente a tese central do recurso.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, a argumentação recursal parte de premissa afastada
(d
e que não haveria processo válido
)
e, por isso, não prospera.

Reconhecido que o processo se desenvolveu regularmente até a extinção, a análise da conduta processual do exequente é não apenas possível, como necessária.

O Apelante/
exequente descumpriu a ordem judicial de restituição do bem, indic
ou
endereço para o depósito onde o trator não foi encontrado quando o Oficial de Justiça tentou cumprir a diligência,
o que
configura
tentativa de
ocultação.

Essa conduta não constitui mero inadimplemento de obrigação contratual ou processual ordinária
. Em verdade,
representa embaraço deliberado ao cumprimento de decisão judicial
transitada em

julgado
seu conteúdo executivo, em afronta direta à dignidade da jurisdição e aos deveres impostos pelo artigo 77 e pelo artigo 80, incisos III e V, do C
PC
.

A exigência de dolo para a configuração da litigância de má-fé
foi
satisfeita no caso concreto pela demonstração objetiva da conduta:
o Apelante
indic
ou
endereço que se revelou falso para fins de depósito, seguida de
certidão negativa de restituição,
o que
constitui ato positivo e intencional de resistência ao comando judicial.

A ocultação do bem não é comportamento que se explica por esquecimento, erro ou dificuldade operacional
, e sim
conduta que demanda ação deliberada do agente
. No caso, o Apelante
comprov
ou
que o trator estava em local diverso por razão justificada, tampouco providenciou a restituição em momento subsequente.

Esse silêncio e inação reforçam a valoração feita
pela Juíza prolatora da
sentença.

Por fim, no que toca à expedição de mandado de busca e apreensão do trator, o ataque recursal igualmente se ampara na premissa da inexistência do processo, já afastada.

A ordem
de busca e apreensão não representa inovação incompatível com a extinção,
e sim
constitui medida de efetivação da ordem
emanada desta Corte de Justiça para devolver o trator
.

Portanto, n
ão há contradição lógica ou violação à congruência decisória. A
Juíza de primeiro grau
reconheceu a extinção por
falta
de pressuposto processual, valorou a conduta dolosa do exequente no curso do processo e extraiu dela as consequências legais pertinentes, que são plenamente compatíveis com o regime do artigo 485, inciso IV, do C
PC
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

Por
cons
eguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026